Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-75.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015547-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[RAFAEL MENDONCA FERREIRA - CPF: 061.590.811-01 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. APURAÇÃO EM VIA PRÓPRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDADAS SUSPEITAS. TENTATIVA DE FUGA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ROMPIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidade da prisão em razão de alegada violência policial, ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar, bem como ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de violência policial, desacompanhada de comprovação imediata, autoriza o relaxamento da prisão ou o reconhecimento de nulidade do flagrante; (
ii
) estabelecer se a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar pode ser reconhecida de plano em
habeas corpus
diante da necessidade de dilação probatória; e (
iii
) determinar se a prisão preventiva está concretamente fundamentada nos requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A alegação de violência policial, embora grave e merecedora de apuração, não comprova, por si só, ilegalidade manifesta apta a invalidar a prisão em flagrante, sobretudo quando a autoridade judicial aprecia a narrativa defensiva e determina o encaminhamento da notícia à Corregedoria.

2.
A homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva superam eventuais irregularidades formais do auto de prisão em flagrante, quando a custódia passa a se amparar em novo título judicial devidamente fundamentado.

3.
A discussão sobre a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar demanda exame aprofundado da dinâmica dos fatos, da credibilidade dos relatos policiais e da eventual existência de consentimento, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4.
O nervosismo acentuado, a manobra brusca e a aparente tentativa de fuga, narrados pelos agentes policiais, constituem elementos objetivos que, em juízo de cognição sumária, indicam fundada suspeita para a abordagem pessoal; já o posterior ingresso domiciliar, segundo a versão policial, teria sido motivado pela alegada confissão espontânea de que havia drogas na residência, circunstância cuja confirmação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem da apreensão de porções de substância análoga à maconha durante a abordagem pessoal e, posteriormente, de outras porções no imóvel, além de balança de precisão e tornozeleira eletrônica rompida.

6.
A quantidade de droga apreendida, o risco de reiteração delitiva e a existência de execução penal em curso evidenciam o
periculum
libertatis
e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7.
O rompimento de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena em regime semiaberto demonstra a insuficiência de cautelar anteriormente imposta e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

8.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que revelam risco à ordem pública e insuficiência das medidas previstas no art. 319, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A alegação de violência policial desacompanhada de prova imediata não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão em flagrante já homologada e convertida em preventiva, sem prejuízo de apuração em via própria. 2.
A alegação de ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar, quando há relato policial de tentativa de fuga, fundada suspeita e alegada confissão sobre a existência de drogas na residência demanda dilação probatória e é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. 3. A prisão preventiva é justificada para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito, a quantidade de droga apreendida, o risco de reiteração delitiva e o descumprimento de cautelar anterior demonstram o
periculum
libertatis
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 244, 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados Orientativos n. 06, 25, 27 e 43 da TCCR/TJMT; STJ -
AgRg
no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 11/11/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Re
l. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024; TJMT - N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.
2024;
TJMT - N.U 1043596-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025; TJMT - N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
, Publicado no DJE 11/03/20
24.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL MENDONÇA FERREIRA

indicando como autoridade coatora o
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças
(MT) que, nos
Autos de Prisão em Flagrante
n.
1000734-07.2026.8.11.0012
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Em suas razões a impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal,
em
razão d
e:

I)
nulidade absoluta em razão de
prova ilícita obtida mediante suposta prática de tortura por agentes estatais durante a abordagem policial;

II)
ilegalidade da busca pessoal e o ingresso domiciliar
, que foi realizada sem fundada suspeita ou consentimento válido;
e

III)

ilegalidade na
prisão preventiva
, que
foi decretada com fundamentação genérica, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312
,
do CPP
.

Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da prisão em flagrante, com o seu relaxamento e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada do documento de id.

359745870.

Liminar indeferida por este relator em Id. 360276864.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
361725369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opina pela denegação da ordem (Id.
362659878
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Ao
converter a
prisão
em flagrante em
preventiva
a autoridade apontada coatora fundamentou:

(...).
Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição n 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição n 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A
s eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N 101532-2015

Disponibilizado no DJE Edição n 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
, além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

(...).

Importa anotar que o implicado é
REINCIDENTE
, respondendo ao
PEP Ativo n. 2000005-73.2022.8.11.0021
– 2ª Vara Criminal de Nova Xavantina/MT.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ademais, “
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” [STF - HC 227160
AgR
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023 JULG-15-08-2023 UF-SP TURMA-01 MIN-ROBERTO BARROSO
N.PÁG
-014
DJe
-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023].

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

(...).

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão
flagrancial
em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
RAFAEL MENDONCA FERREIRA
(Id. 359745870 – p.
73-80
).

Irresignada, a defesa impetrou o presente
Habeas Corpus
, ao que passo à análise.

I.
NULIDADE

- VIOLÊNCIA POLICIAL:

A defesa alega que a prisão em flagrante é nula devido à tortura sofrida pelo paciente durante a abordagem policial, o que violaria seus direitos fundamentais. Alega
,
também
,
que como não foi feito o exame de corpo de delito a prova da tortura não foi produzida, prejudicando a apuração dos fatos. Sustenta que a tortura invalida a prisão e todas as provas dela derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

No entanto, a alegação não merece guarida.

Analisando os autos, verifico que a autoridade apontada coatora, conforme consignado no
Id.
35974587
0 –

p.
92-99
,
hom
ologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva
.

Extrai-se um trecho da decisão
proferida pelo magistrado
:

Trata-se de auto de prisã
o em
flagrante
lavrado

em des
favor do
custodiado
aqui presente
, o
senhor Rafael Mendonça Ferreira
.

No que
se refere às formalidades escritas, todas elas foram devidamente cumpridas. E avançando aqui em relação à narrativa trazida, nós temos aqui um apontamento de relato pelos policiais militares de que o local seria
um
conhecido
ponto
de
traficância
e que
o custodiado

demonstrou
um nervosismo,
fato
trazido
pela
defesa
,
que el
e
teria realizado uma
manobra brusca
com a motocicleta, quase vindo a cair e tentando evadir-se.

O juiz entende que a questão da fática trazida aqui, objetivo concreto de tentativa de fuga
,
ao tomar sentido contrário à via
,
por si só
,
justifica
o

(...)

de

s
egurança
p
ública a busca pessoal que
,
em tese
,
aqui acabou passando
a
encontrar a droga naquele momento.

Obviamente palavra diversa custodiado tem outro momento para ser trazido, mas o juiz acresce aqui, verificando aqui o
auto de prisão em
flagrante
, o custodiado não entrou no mérito em relação ao aspecto. Então nós sequer temos aqui nos autos a manifestação do
custodiado
em relação àquilo que teria acontecido
e
m relação à entrada
no
domicílio, que consta que em tese houve uma confissão espontânea
e
também

uma concordância.

E, enfim, o próprio juízo, ele gosta de lembrar que existem con
fissões
espontâneas até na frente do juízo
,

e
spontaneamente
as pessoas, sim, confess
am
. (...).
O
u seja, o juiz não estava lá naquele momento, não sei o que aconteceu, eu tenho silêncio, tenho uma manifestação do outro, então não me cabe neste momento, tomar o apontamento trazido pela defesa como uma verdade absoluta no sentido de relaxar o auto flagrante, é porque existe uma presunção, que vem do direito administrativo de veracidade, daquilo que consta aqui nos documentos, longe de ser absoluto, mas não temos nenhum outro

parâ
metro
, não temos uma gravação, não temos uma testemunha, não temos sequer a própria palavra do senhor Rafael, que nesse momento feita apontamentos.

A
quilo que foi trazido, sim, será encaminhado p
ara a Corregedoria
tal qual
como foi solicitado, mas homologa
o auto
de prisão
flagrante
(...). (
Id. 35
9745870 –

p. 92-99
)
.
(grifos meus).

No caso, a alegada violência policial, embora grave e merecedora de apuração adequada, não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão em flagrante nem o reconhecimento imediato de nulidade, sobretudo nesta fase de cognição sumária. A ausência do laudo de exame de corpo de delito, isoladamente considerada, não comprova a ocorrência da agressão narrada, tampouco invalida automaticamente o auto de prisão em flagrante, sendo indispensável a apuração dos fatos em ambiente próprio, com contraditório, ampla defesa e produção probatória suficiente.

Conforme registrado nos autos, a autoridade judicial apreciou a alegação defensiva, ponderou a inexistência, naquele momento, de elementos concretos aptos a confirmar a violência narrada e determinou o encaminhamento da notícia à Corregedoria para as providências
cabíveis.
Assim, eventual abuso praticado durante a abordagem policial deve ser apurado na via própria, seja no curso da instrução criminal, seja perante os órgãos correcionais ou o Ministério Público, sem que a simples ausência imediata do laudo pericial tenha força bastante para desconstituir a prisão já homologada e convertida em preventiva.

Neste ponto, é oportuno destacar o Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR/TJMT, que estabelece q
ue
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.
Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que as formalidades exigidas foram observadas e a conversão foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial competente.

A propósito, este Sodalício entende que:

(...). é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que,
com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação
. Precedentes. (N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.
2024
)
.
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE RESTAM SUPERADAS COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO N 27 – ATOS DE URGÊNCIA PRATICADOS PELO JUÍZO DO LOCAL ONDE OS PACIENTES FORAM PRESOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – COMPETÊNCIA RELATIVA – APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS – PRECEDENTES DO STJ – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O superior Tribunal de Justiça entende que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (
AgRg
no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021,
DJe
26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
. A alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar, a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade. “... 1. O entendimento desta Corte Superior é de que "a audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão" (CC n. 168.522/PR,
Rel
. Ministra Laurita Vaz, 3ª S.,
DJe
17/12/2019), o que, por analogia, se aplica à hipótese dos autos, em que a análise da prisão em flagrante foi feita pelo Juízo plantonista do local onde ocorreu a prisão, órgão competente para aquele ato...” (
AgRg
no HC n. 720.735/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 12/4/2022.) Constatada a incompetência do juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao juízo competente para que sejam eventualmente ratificados os atos decisórios já prolatados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito (STJ –
AgRg
no HC 563 .330/SP), o que ocorreu in
casu
. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de Homicídio qualificado, tortura e posse irregular de arma de fogo e munições, além de envolvimento com a organização comando vermelho, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (periculum
libertatis
). (TJ-MT - HC: 10055991720238110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos meus).

Nessa linha, a homologação e conversão da prisão preventiva ocorreram com base nas informações disponíveis nos autos, estando, portanto, amparadas nos artigos 310, inciso II, e 312, do Código de Processo Penal. Cabe destacar que o ordenamento jurídico brasileiro permite a conversão do flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, desde que justificada de forma fundamentada, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Desse modo, não demonstrada ilegalidade manifesta no ato constritivo, e havendo decisão judicial fundamentada que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, a tese de nulidade deve ser afastada, sem prejuízo da apuração rigorosa da alegada violência pelos meios institucionais adequados.

II. DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
:

A discussão acerca da legalidade, ou não, da busca pessoal e do ingresso no domicílio do paciente
Rafael Mendonça Ferreira
demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do presente
habeas corpus
.

No caso concreto consta dos autos que os agentes de polícia relataram a existência de fundadas suspeitas para a abordagem, as quais, segundo a narrativa apresentada, não decorreram de mera escolha aleatória ou de intuição subjetiva, mas de elementos concretos percebidos no momento da ação policial.

Conforme descrito, o paciente teria demonstrado acentuado nervosismo ao
ver
a guarnição e, em seguida, realizado manobra brusca, em aparente tentativa de fuga
, chegando na cair
, circunstâncias que, ao menos em juízo de cognição sumária, indicariam situação apta a justificar a intervenção policial inicial.
Posteriormente, em entrevista, teria admitido que mantinha entorpecentes em sua residência. Essa informação, associada à apreensão prévia de drogas, configurou situação de flagrância e autorizou o ingresso dos agentes no imóvel.

Nesse contexto, em sede de exame inicial, a busca pessoal mostrou-se amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, pois precedida de elementos objetivos e contemporâneos à abordagem, consistentes no comportamento anormal atribuído ao paciente, no nervosismo acentuado e na tentativa de evasão diante da presença policial.

Do mesmo modo o ingresso no imóvel, ao menos neste momento processual, encontra respaldo em fundadas razões de flagrância, pois a apreensão prévia de entorpecentes, somada à posterior indicação de que havia drogas guardadas na residência, formou quadro fático concreto e anterior à entrada domiciliar, apto a mitigar, excepcionalmente, a garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sobretudo diante da natureza permanente do delito de tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito substância entorpecente.

Assim, diante da existência de relatos policiais que indicam contexto fático mínimo para a abordagem, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta capaz de ser reconhecida nesta via constitucional. A aferição sobre a efetiva ocorrência desses fatos, a credibilidade dos depoimentos, a dinâmica da abordagem e a regularidade do posterior ingresso no domicílio exige exame aprofundado do conjunto probatório, com observância do contraditório e da ampla defesa, providência reservada à instrução processual.

Acerca dessa temática, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM PESSOAL
. VÁLIDA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. TENTATIVA DE FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. QUANTIDADE EXPRESSIDA DE DROGAS APREENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ilegalidade na prisão em flagrante, tortura policial, invasão de domicílio e ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando as alegações de ilegalidade na prisão em flagrante
e a fundamentação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva configura novo título a justificar a custódia, superando a alegada ilegalidade inicial.

4.
A alegação de invasão de domicílio demanda dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, na tentativa de fuga e na quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 11/11/2024).

Nessa mesma esteira de pensar, a Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A alegação de violação de domicílio que exige dilação probatória é incompatível com a via do habeas corpus
(N.U 1043596-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, em observância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como desta Colenda Corte de Justiça, mostra-se incabível, nesta fase processual, o reconhecimento da suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar pela via estreita do
habeas corpus
, sobretudo porque há, nos autos, versão policial que aponta a existência de circunstâncias concretas anteriores à abordagem, cuja confirmação ou desconstituição deverá ocorrer no curso da instrução probatória.

III. DA PRISÃO PREVENTIVA:

No tocante aos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, não se verifica, neste exame perfunctório, ilegalidade manifesta apta a afastar, por ora, a manutenção da custódia cautelar.

Isso porque estão presentes elementos informativos idôneos a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, em atendimento ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição policial avistou o paciente, que, ao perceber a aproximação dos agentes, apresentou comportamento suspeito e tentou fugir do local. Em razão disso, foi realizada abordagem pessoal, ocasião em que foram apreendidas 3 (três) porções de substância análoga à maconha
, totalizando 33 gramas
. Após, em continuidade às diligências, foi realizada busca domiciliar, na qual foram localizadas outras 20 (vinte) porções da mesma substância entorpecente, com peso aproximado de
218 gramas
, além de 1 balança de precisão e 1 tornozeleira eletrônica com a pulseira rompida.

Quanto ao
periculum
libertatis
, igualmente se mostra concretamente demonstrado, em especial para a garantia da ordem pública, diante d
a quantidade da droga apreendida e do
risco real de reiteração delitiva
.

Nessa linha, o Enunciado Orientativo 25, da TCCR/TJMT, estabelece que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Ademais, e
m consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário revela que o paciente
RAFAEL MENDONCA FERREIRA
(CPF n. 061.590.811-01)
, além da ação penal originária, possui junto ao SEEU o executivo de pena n.
20000057320228110021
,
no qual cumpre pena
pelos crimes de tráfico de drogas
, receptação
, p
rodução, posse ou comércio de produto ou substância tóxica, posse e porte

de arma de fo
go,
c
orrupção de menores
e
furto
, demonstrando assim
um alto grau de
periculosidade social.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado Orientativo n.
0
6, da TCCR/TJMT, que dispõe o seguinte:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito e o risco de reiteração delitiva somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Além disso, conforme consignado pelo juízo de origem, o paciente encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico, e, no momento dos fatos, estava com a tornozeleira rompida, circunstância que indica possível propósito de voltar a delinquir. Isso revela que a cautelar anteriormente imposta não se mostrou suficiente para inibir a prática de novas infrações penais. Nesse contexto, a nova prisão, somada ao descumprimento da cautelar anterior, evidencia a inadequação, ao menos por ora, de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto às condições pessoais invocadas, essas não têm o condão de neutralizar, por si, o
periculum
libertatis
quando presentes os requisitos do art. 312,
do CPP e demonstrada a inadequação das medidas do art. 319, do mesmo código. Nesse sentido, o Enunciado 43, da TCCR/TJMT assenta que condições subjetivas favoráveis não autorizam, automaticamente, a revogação da prisão preventiva. Vejamos:

Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Por outro lado, embora o impetrante sustente a desproporcionalidade do decreto
segregatório
, deve-se frisar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Desse modo, ao menos neste exame perfunctório, verifica-se que permanecem íntegros os fundamentos que justificam a custódia cautelar, não havendo, por ora, elemento apto a autorizar sua revogação.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rafael Mendonça Ferreira
,

par
a manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026